Tribunal: STJ
Processo: 1113983-92.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561656 - SP(2024/0034833-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
EMBARGADO
: AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MÚTUO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da
irresignação decorrente do resultado do julgamento, pois, no caso, à conta de omissão
na decisão, pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo
órgão colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 757141cc-8d0d-4227-8a02-ab8a54e5bc46

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561656 - SP(2024/0034833-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
EMBARGADO
: AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MÚTUO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da
irresignação decorrente do resultado do julgamento, pois, no caso, à conta de omissão
na decisão, pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo
órgão colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. G. FRANCHISING S/A
em face do acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 2.734-2.736):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
DE MÚTUO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA
1.6, ALÍNEA “I”. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso (e-STJ, fls. 2.739-2.744), a parte embargante
alega existir omissão, que afastaria a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, uma vez
que valorada a prova de forma diversa pelo Tribunal de origem, reconhecendo fraude
Documento eletrônico VDA54729004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: c3a61f18-6c46-47a2-be12-33a17ec0e67a

na celebração de alguns e não de outros contratos, embora sejam as mesmas as
empresas envolvidas na sua celebração. No mais, os honorários fixados no importe de
20% da condenação pelo Tribunal de origem não excessivo e desproporcionais.
Houve a apresentação de impugnação pela parte embargada (e-STJ, fls.
2.749-2.752).
É o relatório.
VOTO
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos.
A despeito da irresignação da parte embargante com o resultado do
julgamento, houve pronunciamento, devidamente motivado, sobre a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada da lavra da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça, não demonstrando o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado.
Assim, foi assentado que “não se debateu contra a impossibilidade de
reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial” (e-STJ, fls. 2.736). A
propósito, as próprias razões dos presentes embargos de declaração dão conta de que
o inconformismo manifestado por meio do recurso especial demanda,
necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência
vedada, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, na hipótese, inexiste vício algum a ser sanado. Anote-se que não
se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes, a fim de expressar o
seu convencimento. O pronunciamento acerca da controvérsia encontra-se
objetivamente fixado nas razões da decisão embargada, motivo pelo qual descabido o
pleito de seu aclaramento. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.483.155/BA,
DJe
).
15/6/2016,
3/8/2016.

Documento eletrônico VDA54729004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: c3a61f18-6c46-47a2-be12-33a17ec0e67a

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro Raul
EREsp 1.213.226/SC,
Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe
)
24/10/2016,
22/11/2016.

Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão. Se a
decisão embargada não apresenta os vícios que autorizam a sua oposição, os
embargos de declaração não são admissíveis. Verifica-se que o embargante pretende,
em verdade, o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a via
dos embargos de declaração. Acrescente-se que este Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de "não competir a esta Corte Superior se
manifestar, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 1.538.492/SC,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
DJe de
23/11/2021,
.
25/11/2023)
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: c3a61f18-6c46-47a2-be12-33a17ec0e67a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.561.656 / SP
Número Registro: 2024/0034833-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11139839220168260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
AGRAVADO
: AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS : RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M.G FRANCHISING LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GIACOMEL - RS053893
EMBARGADO : AMMO VAREJO S A
ADVOGADOS
: RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - SP139494
PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - SP257958
EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - SP306243
TERMO
Documento eletrônico VDA55078365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:54
Código de Controle do Documento: b707c4a5-d474-4b04-aa48-8eaa157dc1a4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:54
Código de Controle do Documento: b707c4a5-d474-4b04-aa48-8eaa157dc1a4